Tribunal: TJPA
Processo: 0811516-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811516-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, ELIELTON SILVA PROTACIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – A CONDENADO POR CRIME HEDIONDO.
PROVIMENTO
.

Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, sendo condenado a cumprir pena de 08 anos e 09 meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP, e não preenche os requisitos dispostos no artigo 177 da LEP.

Ademais, a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém, e a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, bem como àqueles que estejam cumprindo pena por crimes violentos, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do Agravo e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por membro do Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que
deferiu
o pedido de harmonização do regime semiaberto (monitoramento eletrônico) em favor do apenado Elielton Silva Protacio.

Em suas
razões
, às fls. 22/40, do documento de ID 20687599, pleiteia a representante do órgão ministerial reforma da decisão de primeiro grau que concedeu ao apenado Elielton Silva Protacio o benefício de cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado, sendo tal decisão proferida com base em Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, que, ainda que sem capacidade para tanto, incorreu em ilegal inovação jurídica, estabelecendo possibilidade de concessão do benefício (monitoramento) não prevista na LEP e na Resolução nº. 412/2021 do CNJ.

Aduz, em sede preliminar, ser ilegal a Nota Técnica da qual o magistrado singular se valeu para concessão do regime harmonizado na medida em que o CNJ, instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, cujos atos tem força vinculante - em conformidade com decisão proferida pelo Pleno do STF, e, como tal, obrigam todos os demais órgão e membros do Judiciário, dentro de sua atribuição normativa primária, expediu a Resolução

nº 412/2021, estabelecendo diretrizes e procedimentos para a aplicação e acompanhamento do monitoramento eletrônico e que esta prevê, em seu art. 3º, as hipóteses de seu cabimento, não podendo o TJ/PA , através de Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, estender o benefício para criar outras possibilidades, como fez ao possibilitar a concessão aos presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo, o que possibilitou ao apenado a concessão do benefício, mas, que tal configura ilegalidade na medida em que a referida nota não possui força normativa.

Alega que a determinação constante na Norma Técnica do TJ/PA não se aplica ao caso do apenado na medida em que há vagas suficientes no regime semiaberto na Comarca de Santarém, não havendo que se falar em superlotação, além do fato de haver proibição expressa à concessão do regime semiaberto harmonizado aos condenados pela prática de crime hediondo, caso do apenado, condenado a cumprir pena de 08 anos e 09 meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP, e que a concessão da harmonização do regime semiaberto, como no caso dos autos, configura progressão “
per saltum
”, o que é proibido pelo ordenamento jurídico pátrio que determina o cumprimento progressivo da pena, nos termos do art. 122 da LEP.

Com fulcro em tais argumentos, requereu, preliminarmente, que se reconheça a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime semiaberto harmonizado uma vez que inova no ordenamento jurídico ao criar possibilidade não prevista pela Resolução 412/2021 do CNJ, e, no mérito, a reforma da decisão ora atacada para que seja determinado o retorno do apenado ao cumprimento de sua pena na forma estabelecida pela lei.

Em sede de
contrarrazões
, fls. 41/46, do documento de ID 20687599, a defesa técnica do apenado manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo.

Decisão atacada, fls. 15/19, do documento de ID 20687599.

Em sede de
juízo de retratação
, 48/50, o magistrado
a quo
manteve sua decisão.

Nesta
Superior Instância
, ID 21542682, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto, por membro do Ministério Público Estadual, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que
deferiu
o pedido de harmonização do regime semiaberto (monitoramento eletrônico) em favor do apenado Elielton Silva Protacio.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Busca a impetrante, em sede de preliminar, que se reconheça a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime semiaberto harmonizado uma vez que inova no ordenamento jurídico ao criar possibilidade não prevista pela Resolução 412/2021 do CNJ.

Não conheço da preliminar, pois tenho como certo que a competência para reconhecimento de nulidade de Nota Técnica não é das Turmas de Direito Penal, cuja competência está explicitamente determinada no art. 32, I e II, do Regimento Interno, devendo a questão aqui posta ser levada a análise pelo Tribunal Pleno.

Preliminar não conhecida.

No que concerne ao mérito da demanda, tenho por dar provimento ao apelo, pois, por ser o apenado condenado pela prática de crime hediondo, efetivamente não faz jus ao cumprimento de sua reprimenda em regime semiaberto harmonizado, mormente por não haver superlotação no sistema penal da Comarca de Santarém, como demonstra a impetrante.

Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, mas não preenche os requisitos legais, não cabendo, ao seu caso, a aplicação do regime semiaberto harmonizado com fundamento na Súmula Vinculante n. 56 do STF que dispõe:

“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

A referida Súmula não se aplica ao caso uma vez que não se trata aqui de ausência de vagas no Sistema Penal Semiaberto da Comarca de Santarém, como restou demonstrado nos autos, tendo o magistrado concedido o benefício ao apenado com fulcro na Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, que prevê a possibilidade de cabimento de monitoração eletrônica aos presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, caso do apenado.

Porém, a referida Nota traz como critério objetivo a ser cumprido para a concessão do benefício que o apenado não seja condenado por crime hediondo ou equiparado, não seja envolvido com organização criminosa e não esteja cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública, restando patente, portanto, que o apenado não se enquadra na possibilidade de gozo do benefício em razão do crime pelo qual se encontra condenado. Veja-se:

PORTARIA EXT Nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB

Estabelece critérios para implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto no âmbito da VEP/RMB;

(...)

1.

QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2– estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a.

crime sem violência contra pessoa;

b.

tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06);

c.

roubo simples (art. 157, caput do cpb), desde que réu primário;

1.3 –
Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado
, envolvidos com organizações criminosas,
e cumprindo pena por crimes violentos
ou contra a administração pública;

É certo, como bem ressaltou a representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, que o regime semiaberto harmonizado não goza de previsão legal, sendo originário, como já observado alhures, de construção meramente jurisprudencial que se mostrou necessária em razão de situações concretas e excepcionais, como a Pandemia da COVID-19 e os casos de superlotação penitenciária, porém, há que ser observada a norma que rege a matéria e esta é clara ao não prever a possibilidade de concessão do benefício a qualquer detento do regime semiaberto cujas condições pessoais, em razão de sua pena, não lhe propiciam, sendo imperativo o afastamento do regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado, como pretende a agravante.

Assim, tenho que a decisão agravada se mostra equivocada, pois, ainda que a imposição da pena e seu cumprimento visem a ressocialização do detento, este, para conseguir os benefícios legais, deve preencher os requisitos determinados pela lei e, no caso dos autos, tal não se observa, sendo óbice natural à concessão do benefício a hediondez do crime, além do fato de ter sido cometido com violência contra a pessoa, devendo o apenado
Elielton Silva

Protacio
voltar ao cumprimento de sua pena em conformidade com a LEP, retornando ao
status quo ante,
uma vez que não preenche os requisitos legais à concessão do benefício.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do Agravo em Execução e
lhe

dou provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/11/2024